Tribunal: TJMT
Processo: 1016053-76.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1016053-76.2025.8.11.0003

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
CONTRATOS BANCÁRIOS, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
]

RELATOR
A
:

EXM
A
.
SR
A
.

DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

P
ARTE(S):

[IVANILDES RAMOS DE SOUZA FERNANDES - CPF: 537.232.441-49 (APELADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVANILDES RAMOS DE SOUZA FERNANDES - CPF: 537.232.441-49 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO
(
PRESCRIÇÃO
)
REJEITADA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1
º
VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
. DECISÃO
UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE DO RECURSO ADESIVO REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CRÉDITO EM FAVOR DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da instituição financeira e recurso adesivo da autora contra sentença que declarou irregular contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinou a restituição simples dos descontos e fixou dano moral em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) dialeticidade do recurso adesivo; (
ii
) prescrição; (
iii
) validade da contratação; (
iv
) compensação; (v) restituição; e (vi) dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso adesivo atende ao princípio da dialeticidade, quando a parte expõe suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença.

4. Tratando-se de pretensão fundada na inexistência de contratação de empréstimo perante instituição financeira, decorrente de defeito na prestação do serviço bancário, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial corresponde à data do último desconto realizado no benefício previdenciário.

5. Aplicam-se às instituições financeiras as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Impugnada a contratação pela consumidora, compete à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio jurídico, a manifestação válida de vontade, a autorização para reserva de margem consignável, a entrega ou desbloqueio do cartão, sua efetiva utilização e a disponibilização do crédito.

7. A ausência de contrato assinado, termo de adesão, autorização válida de desconto, comprovante de entrega ou desbloqueio do cartão, faturas demonstrativas de utilização ou prova de disponibilização de crédito impede o reconhecimento da regularidade da contratação e torna indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário.

8. Não comprovada a efetiva disponibilização de crédito em favor da consumidora, descabe compensação de valores em favor da instituição financeira.

9. A realização de descontos mensais em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação do Banco não provido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de prova idônea da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário. 2. Inexistindo engano justificável, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, sem compensação quando não comprovado crédito líquido, certo e exigível em favor da instituição financeira. 3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, 997, § 2º, 1.010, II, e 85, § 11; CC, art. 205; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJMT, N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2021; TJMT, N.U 1046310-04.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025; TJMT, N.U 1017750-86.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2026; TJMT, N.U 1024020-75.2025.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2026.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. e de recurso adesivo interposto por
Ivanildes
Ramos de Souza Fernandes contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral.

A autora alegou ser pensionista e sofrer descontos mensais em benefício previdenciário vinculados a cartão de crédito consignado, sem contratação válida e sem informação adequada acerca da natureza da operação.

A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer a irregularidade dos descontos, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores debitados e ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, o Banco suscita preliminar de prescrição e, no mérito, defende a validade da contratação, a regularidade dos descontos, a inexistência de dano moral e a impossibilidade de restituição sem compensação. Subsidiariamente, requer a limitação da condenação aos valores comprovados e a adequação dos consectários legais.

A autora interpôs recurso adesivo, requerendo gratuidade de justiça, o afastamento da compensação, a restituição em dobro dos valores descontados, a majoração do dano moral para valor não inferior a R$ 10.000,00 e a majoração dos honorários advocatícios.

A autora apresentou contrarrazões pelo não provimento da apelação. O Banco Bradesco S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, suscitando preliminares de ausência de dialeticidade e prescrição e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

Registre-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em segundo grau já foi deferido.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

PRELIMINAR – DIALETICIDADE

O Banco Bradesco S.A., em contrarrazões ao recurso adesivo, suscita preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

Todavia, o recurso adesivo impugna especificamente pontos da sentença relativos à restituição dos valores, à compensação, ao dano moral e aos honorários advocatícios, satisfazendo o requisito previsto no art. 1.010, II, c/c art. 997, §2º, do CPC.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

PRESCRIÇÃO

O Banco sustenta a ocorrência de prescrição, ao argumento de que os descontos tiveram início em 2017.

Em demandas que discutem a validade de contrato bancário e a restituição de valores descontados mensalmente de benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de pretensão fundada em direito pessoal.

“[...] É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computados a partir da efetiva lesão. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão, que decorre do pagamento de cada fatura. (N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021).”

Também não prosperam as teses de prescrição trienal ou quinquenal suscitadas pelo Banco. A pretensão principal deduzida nos autos está fundada na declaração de inexistência de relação jurídica bancária, cumulada com repetição de valores descontados mensalmente, razão pela qual incide o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Ademais, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a lesão se renova a cada desconto, afastando a prescrição total da pretensão.

No caso, a ação foi ajuizada em 20/06/2025, enquanto os descontos questionados iniciaram em 2017. Assim, considerado o prazo decenal não há prescrição a ser reconhecida.

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora a título de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Impugnada a contratação pela consumidora, cabia à instituição financeira comprovar a existência de contratação válida, a manifestação livre e consciente de vontade, a autorização para reserva de margem consignável, a entrega ou desbloqueio do cartão, a efetiva utilização do produto e a disponibilização do crédito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Contudo, o Banco não apresentou instrumento contratual assinado, termo de adesão, autorização válida de desconto, comprovante de entrega ou desbloqueio do cartão, faturas demonstrativas de utilização, comprovante de saque, TED, depósito ou outro documento idôneo capaz de demonstrar a regularidade da operação.

A mera alegação de contratação ou utilização do produto, desacompanhada de prova documental suficiente, não legitima descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da irregularidade dos descontos.

“[...] Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não apresentou contrato assinado ou outro documento idôneo, limitando-se a juntar telas de sistema interno e faturas, documentos unilaterais, insuficientes para comprovar a contratação. A ausência de prova da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilegalidade dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, o que configura ato ilícito indenizável.
[...] (
N.U 1046310-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025
).
”

Também não há falar em compensação. A compensação pressupõe prova de crédito líquido, certo e exigível em favor do Banco, o que não foi demonstrado. Sem prova de disponibilização efetiva de valores à autora, não é possível autorizar abatimento em favor da instituição financeira.

Quanto à restituição, a sentença determinou a devolução simples. Todavia, a ausência de contratação válida, somada à realização de descontos mensais em benefício previdenciário sem comprovação de autorização da consumidora ou de disponibilização de crédito, afasta a hipótese de engano justificável.

Assim, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados e comprovados nos autos, a serem apurados em liquidação. Fica afastada qualquer compensação, pois a instituição financeira não comprovou crédito líquido, certo e exigível em seu favor.

“[...] Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável. A ausência de comprovação da regularidade da contratação autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. [...] (N.U 1017750-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026).”

Quanto aos danos morais, os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, verba alimentar percebida por consumidora pensionista. A conduta ultrapassa mero aborrecimento, pois compromete parcela da renda destinada à subsistência da parte vulnerável, sem comprovação de contratação válida.

Consideradas as circunstâncias do caso, a extensão do dano, a natureza alimentar da verba atingida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização deve ser majorada para R$ 10.000,00, valor adequado à função compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa.

“[...]Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, sendo adequado o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
[...] (
N.U 1024020-75.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026,
Publicado
no DJE 01/06/2026).”

Quanto aos consectários legais, a restituição dos valores descontados deverá ser corrigida monetariamente desde cada desconto e acrescida de juros de mora desde a citação.

A indenização por dano moral será corrigida monetariamente desde este arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora desde o primeiro desconto indevido comprovado, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por
Ivanildes
Ramos de Souza Fernandes, para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 e determinar a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados.

Diante do desprovimento integral do recurso do Banco, majoro os honorários advocatícios fixados em seu desfavor para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIV
EI
RA SANTOS FILHO

(
1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Prejudicial de Mérito – Prescrição

Nestes autos, reconheceu-se a inexistência do débito, pois, embora o réu sustente a regularidade da contratação, não apresentou prova capaz de corroborar suas alegações. Deixou de juntar contrato válido com autorização para descontos a título de RMC, bem como não demonstrou a efetiva disponibilização do valor em conta bancária de titularidade da parte autora.

Logo, incide neste caso a prescrição quinquenal de que trata o art. 27 do CDC, contada a partir do pagamento da última parcela.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. (...)”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 8-3-2021,
DJe
de 15-3-2021).

Os descontos começaram em 11/08/17, e ainda não haviam cessado quando a autora ajuizou a Ação (20/06/2025).

Dessa forma, rejeito a prejudicial de mérito, embora por fundamento diverso daquele adotado pela eminente Relatora.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA
):

Retifico meu voto
apenas
quanto
aos fundamentos
adotad
os
para a rejeição da
prejudicial de mérito (prescrição),
a fim de
acompanhar o
entendimento do
1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora,
também
com os fundamentos
adotad
os pelo 1º Vogal
, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,

quant
o à prejudicial de mérito
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026